Tribunal: TJPA
Processo: 0809738-80.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809738-80.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO SECRETARIO DA FAZENDA. CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO COM FINALIDADE DE IMPUGNAR LEI EM TESE. INADMISSIBILIDADE.
In casu
não merece prosperar a incurgência recursal do impetrante, pois não é hábil a alterar os fundamentos da decisão agravada, relativo a ilegitimidade passiva
ad causam
do Sr. Secretário da Fazenda, para figurar como autoridade impetrada, e a existência de alteração da competência constitucional estabelecida, o que obsta a aplicação da teoria da encampação, consoante pacifica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e TJE/PA sobre a matéria, como também
aplicação da Súmula
n.º 266 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a impetração voltado contra lei em tese, o que ensejou o indeferimento da inicial, e a extinção do processo, sem resolução do mérito,
na forma do art. 330, inciso II, c/c art. 485, inciso VI, do CPC/15. Agravo interno conhecido, mas improvido.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

5ª sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, no período de 04 a 13/04/2023, presidida pela Excelentíssima Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo interno interposto nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS

em desfavor de ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ,
face o disposto no art. 12, inciso I, da Lei Complementar n.º 87, de 13.09.1996, que considera ocorrido o fato gerador do ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ainda que a saída da mercadoria seja para outro estabelecimento do mesmo titular.

Alega que a referida previsão legal afronta o disposto no art. 155, inciso II, da CF, além do art. 2.º, inciso I, da Lei Complementar n.º 87, de 13.09.1996, posto que a incidência do ICMS estaria adstrita as transações comerciais relativas à circulação de mercadoria, que abrangem a transferência física e econômica da mercadoria, o que não ocorre na movimentação entre dois estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, pois não há transferência do domínio da mercadoria, razão pela qual, entendo que seria inconstitucional e ilegal a exação, ensejando o justo receio de sofrer injusta cobrança de ICMS, na forma da Súmula n.º 166 do STJ.

Transcreve doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e TJE/PA sobre a matéria, além da Súmula n. 166 do STJ, julgamento do recurso repetitivo REsp. n.º 1.125.133/SP e princípios da proporcionalidade e razoabilidade e julgamentos da ADC n.º 49 e do ARE n.º 1.255.885 – Tema n.º 1.099 - repercussão geral, pelo STF.

Sustenta que se encontram presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida liminar face a presença do fumus boni juris e periculum in mora.

Requereu assim a concessão de medida liminar:
“...no sentido de ordenar a Autoridade Coatora que se abstenha de exigir o ICMS no deslocamento de bens e materiais de um estabelecimento para outro de titularidade dos filiadas da Impetrante localizados em municípios e estados distintos, bem como viabilize a emissão das notas fiscais necessárias para o transporte, sem as condicionar ao recolhimento do imposto, se abstendo a impetrada de realizar qualquer ato coercitivo ao pagamento do tributo, inscrição em dívida ativa, cancelamento de benefícios fiscais, execuções fiscais e afins, nos termos das decisões dos órgãos superiores STJ e STF...”,
e ao final seja concedida a segurança, confirmando os termos da liminar.

Requer ainda seja declarado o direito dos filiados da impetrante em obter por meio de precatório (Súmula 461) ou compensação (súmula 213) dos valores porventura recolhidos indevidamente, nos moldes do art. 74 da Lei n° 9430/96, alterado pela Lei n.° 10.637/2002, considerando o prazo prescricional quinquenal, cujos valores eventualmente recuperados deverão ser atualizados monetariamente pela taxa SELIC.

Em decisão monocrática proferida no ID- 6945793 - Pág. 01/06, foi indeferido o pedido de liminar e determinada a notificação da autoridade impetrada e posterior remessa do processo ao Ministério Público.

As informações foram apresentadas no ID- 7133569-Pág. 1.

O Estado do Pará ingressou no feito com a defesa apresentada no ID-7385889 - Pág. 01/30.apresentou parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa opinando pela denegação da segurança.

Em decisão monocrática proferida no ID-10803189 - Pág. 01/12, esta Relatora indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, face a ilegitimidade passiva ad causa dos Secretários de Estado da Fazenda, para figurar no polo passivo da impetração do Writ, na forma do art. 330, inciso II, c/c art. 485, inciso VI, do CPC/15, e diante da ausência de comprovação de ato concreto atribuível a autoridade apontada como coatora, o que evidência a aplicação da Súmula n.º 266 do Supremo Tribunal Federal.

Contra esta decisão insurge-se a agravante aduzindo que deve ser reformada sob os seguintes fundamentos:

1 – Aplicação da teoria da encampação por cumprimento dos requisitos firmados na Súmula n.º 628 do STJ, posto que haveria alteração de competência estabelecida na Constituição Estadual e não na Constituição Federal, na forma exigida na súmula mencionado, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria, pois o Sr. Secretário já teria se pronunciado sobre o mérito da impetração;

2 – Desnecessidade de dilação probatória por existência de prova pré-constituída, por se tratar de mandado de segurança coletivo de natureza preventiva consubstanciado na exigibilidade de tributo indevido, transcrevendo jurisprudência e invoca a aplicação do Tema n.º 118/STJ, e fundamentos da instrumentalização do
Writ
preventivo;

3 – Inexistência de lei em tese e inaplicabilidade da Súmula n.º 266.

Requer assim o conhecimento e provimento do agravo interno.

As contrarrazões foram apresentadas do ID-11726722 - Pág. 01/09.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade o agravo interno deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao agravante. Vejamos:

Esta Relatora seguiu a orientação já pacificada nesta egrégia Corte sobre a inaplicabilidade da norma insculpida no art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará, pois esta tem a finalidade de conceder aos Secretários de Estado foro privilegiado apenas em relação a atos de elaboração e implantação das políticas fiscais de Governo, não abrangendo ato específicos da competência de seus subordinados hierarquícos.

Além do que, não há possibilidade de aplicação da teoria da encampação nestas hipóteses, sob pena de ampliação da competência originária do Tribunal de Justiça, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Nesse sentido, são as manifestações do Superior Tribunal de Justiça consignando a ilegitimidade passiva
ad causa
de Secretários de Estado por atos de seus subordinados, em violação a regra de competência absoluta,
in verbis:

“PROCESSUAL

CIVIL.

OFENSA

AO

ART.

535

DO

CPC

CONFIGURADA.

CONTRADIÇÃO. VÍCIO SANADO.

1,

Caso

em

que

o

acórdão

embargado consignou que o Tribunal de origem

indeferiu

a

exordial

do

mandamus ante a ilegitimidade da autoridade

apontada como coatora, entendimento que se coaduna com a orientação

desta

Corte,

a

qual

já

decidiu

que o Secretário de Fazenda não é parte legítima para figurar no polo passivo do Mandado de

Segurança em que se discute a exigibilidade de tributos, como no caso em exame.

2.

Afirmou ainda que é descabida, in casu, a aplicação da teoria da encampação

pois,

malgrado

o Secretário de Estado da Fazenda tenha defendido

o mérito do ato atacado pelo mandamus, sua indicação como autoridade

coatora modifica a regra de competência jurisdicional do Tribunal de Justiça.

3.

Necessária

seria

a

denegação da segurança, razão pela qual os Embargos de Declaração devem ser acolhidos.

4.

Embargos

de

Declaração acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento ao Recurso Ordinário.

(EDcl no RMS 51.524/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017)

“RECURSO

FUNDADO

NO NOVO CPC. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO

EM

RECURSO

ORDINÁRIO

EM

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

ICMS. INSURGÊNCIA

CONTRA

COBRANÇA

DO

TRIBUTO.

SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA

APONTADO

COMO

AUTORIDADE

COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1.

Secretário

de

Estado

de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar

no

pólo

passivo

do

mandado de segurança, questionando a obrigatoriedade

de pagamento de ICMS, pois não é de sua competência determinar a nulidade de eventual lançamento tributário
.Precedentes:

RMS 47.206/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,

julgado

em 03/03/2015, DJe 09/03/2015); RMS 37.270/MS, Rel. Ministro

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 22/04/2013.

2.

Inaplicabilidade

da

teoria da encampação na hipótese dos autos porquanto o conhecimento do writ esbarra na alteração de competência estabelecida

pela Constituição Federal. Precedentes: RMS 45.902/RJ, Rel.

Ministro

OG

FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe

21/09/2016;

AgInt

no

RMS

49.232/MS,

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 18/05/2016.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no RMS 51.519/MG, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTUAÇÃO FISCAL. SECRETÁRIO DE FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1. Hipótese em que a empresa pretende afastar autuação fiscal relativa ao ICMS paraense.

2. O Delegado Regional Tributário é autoridade competente para autuar. O julgamento de impugnação é realizado pelo Diretor da julgadoria de primeira instância e, em segunda instância administrativa, pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, nos termos da Lei estadual 6.182/1998.

3.
A autoridade impetrada (Secretário de Fazenda) não tem competência para autuar a contribuinte, tampouco para rever o lançamento realizado pela autoridade fiscal.

4
. O Secretário de Fazenda secunda o Governador na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com lançamento, cobrança de ICMS ou análise de pedidos de restituição.

5. Inaplicável a Teoria da Encampação, pois haveria ampliação indevida da competência originária do Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ.

6. Nos termos do art. 161, I, "c", da Constituição Estadual, o TJ julga originariamente Mandado de Segurança impetrado contra Secretários de Estado, mas não contra Diretor de Receita Pública ou autoridades integrantes dos órgãos de julgamento administrativo.

7. Recurso Ordinário não provido.”

(RMS 29.478/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 23/06/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.

1. O Secretário de Fazenda do Estado de Pernambuco é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute auto de infração lavrado em decorrência do não pagamento de ICMS.

2. ‘
A teoria da encampação é aplicável ao mandado de segurança tão-somente quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (ii) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e (iii) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas."
(REsp nº 818.473/MT, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, in DJe 17/12/2010).

3.
Inaplicabilidade da teoria da encampação, pena de ampliação indevida da competência originária do Tribunal de Justiça, que não abrange a competência para julgar mandado de segurança impetrado em face de ato do Diretor de Administração Tributária. Precedentes
.

4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no RMS 33.189/PE, Rel.
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 24/02/2011)

Neste senetido, são os precedentes de órgãos julgadores colegiados do TJE/PA, incluisve consignando a inaplicabilidade da teoria da encampação, sob pena de ampliação da competência originária do Tribunal de Justiça, em verdadeira violação ao mandamento do art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará, consoante os precedentes abaixo:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE FAZENDA NÃO POSSUI COMPETÊNCIA PARA LANÇAR TRIBUTOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO QUE IMPLIQUE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Tribunal vem se posicionando no sentido de que o Secretário de Estado não goza de atribuição para lançar tributos, de forma que o mandamus deveria ser dirigido ao responsável pelo lançamento questionado
.

2. Registre-se que por implicar em modificação da competência, não se

pode adotar teoria da encampação.

3. Recurso conhecido e provido.”

(201230057172, 140178, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão

Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 04/11/2014, Publicado em 12/11/2014)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROTOCOLO ICMS 21/2011. IMPETRANTE QUE BUSCA AFASTAR A COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ICMS. SECRETÁRIO DE FAZENDA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
I

De acordo com a legislação estadual vigente, o Secretário de Estado não goza de atribuição para lançar tributos. Desse modo, como a ação constitucional aponta como ato coator a exigência da exação compulsória, tal demanda deveria ter sido direcionada contra o agente fiscal responsável pelo lançamento controvertido II

Por implicar em modificação da competência, não é possível a utilização da teoria da encampação no caso em apreço
.

III

Segurança negada.”

(201130139749, 128221, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão

Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 19/12/2013, Publicado em 07/01/2014)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRA AUTORIDADE APONTADA COM COATORA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, REMETENDO-SE OS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA.

I

O Secretário Estadual da Fazenda é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado para liberar mercadorias apreendidas em fiscalização do fisco estadual. A competência para o ato administrativo combatido é do Diretor de Fiscalização da Secretaria da Fazenda Estadual, de acordo com o art. 50 da Instrução Normativa nº 008/2005 da mencionada Secretaria.

II

Não aplicação ao caso da teoria da encampação, no que diz respeito ao Secretário Executivo da Fazenda Estadual, dado que tal fato ampliaria, por vias transversas, a competência originária deste TJ/PA, que não é outra senão processar e julgar mandados de segurança contra atos, entre outras autoridades, dos Secretários de Estado (Constituição Estadual, art. 161, letra c).

III

Remanescendo no polo passivo outra autoridade apontada como coatora, faz-se necessário o deslocamento da competência do feito ao juízo de primeiro grau, permanecendo vigentes os efeitos da liminar deferida.”

(201130205821, 112992, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão

Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 09/10/2012, Publicado em 11/10/2012)

No mesmo sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL

CIVIL

E

TRIBUTÁRIO.

RECURSO

ESPECIAL.

MANDADO

DE SEGURANÇA.

ISENÇÃO

TRIBUTÁRIA. IPVA E ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

SECRETÁRIO

DA

FAZENDA

DO

ESTADO

DE

MINAS

GERAIS.

TEORIA

DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.

É

pacífico

o entendimento no STJ de que, para que se considere encampado

o

ato

da

autoridade

inferior,

além

de haver vínculo hierárquico, deve ser o órgão julgador competente para o julgamento, na via mandamental, de ambas as autoridades.

2.

Inaplicável,

in

casu, a Teoria da Encampação, pois, malgrado o Secretário

de

Estado

da

Fazenda

ter

defendido

o mérito do ato atacado

pelo

mandamus,

sua

indicação

como

autoridade

coatora modifica

a

regra

de

competência

jurisdicional

do

Tribunal

de Justiça.

3.

Recurso

Especial provido, para extinguir o feito sem julgamento do mérito, tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva.”

(REsp 1656756/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017

“PROCESSUAL

CIVIL.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO

DE

SEGURANÇA.

ICMS-ST.

IMPETRAÇÃO

CONTRA

LEI

EM TESE. AUSÊNCIA

DE

PROVA

PRÉ-CONSTITUÍDA. ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO

DE

FAZENDA.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO

MATERIAL,

OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO,

OBSCURIDADE

OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE TEMAS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1.

Os

embargos

declaratórios,

nos

termos

do art. 1.022, e seus incisos, do CPC/2015, são cabíveis quando houver: a) obscuridade; b) contradição;

c)

omissão no julgado, incluindo-se nesta as condutas descritas

no

art.

489,

§

1º,

que

configurariam

a carência de fundamentação válida; ou d) o erro material. No caso dos autos, tais hipóteses não estão presentes.

2.

Ao contrário do que afirma a parte embargante, não se observa no julgado

a alegada omissão, uma vez que ficou devidamente consignado no acórdão embargado que nem o Secretário de Estado da Fazenda nem o Governador de Estado detêm legitimidade para figurar como autoridade coatora

em mandado de segurança em que se pretende evitar a prática de

lançamentos

fiscais, ainda que em caráter preventivo, não sendo aplicável

a

teoria

da

encampação do ato pela autoridade apontada como

coatora,

pois,

na

linha

jurisprudencial

desta

Corte, tal configuraria

indevida

ampliação

da

regra de competência absoluta insculpida na Constituição da República.

3.

Inexiste vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente

a

controvérsia de maneira sólida e fundamentada, tal qual se constata no caso concreto.

4.

A

via

declaratória

não

se

presta

ao

exame

de

preceitos constitucionais,

ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de

usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente (EDcl no RMS 26.528/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 26/3/2009).

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 45.902/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

Transcrevo os julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, em situação identica a tratada nos autos, e após a aprovaçao da Súmula n.º
628 do STJ, datada de 12.12.2018, nos seguintes termos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. AUTORIDADE IMPETRADA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte firmou compreensão segundo a qual o Secretário de Estado não detém legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa evitar a prática de lançamento fiscal, não havendo falar, outrossim, em aplicação da teoria da encampação, porquanto a indevida presença desse agente político como autoridade coatora modificaria a regra de competência jurisdicional.

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no RMS n. 69.657/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIREITO À APURAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. LEI ESTADUAL 14.985/2006. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Estado do Paraná, no qual se pretende a abstenção, por parte da referida autoridade coatora, da aplicação da obrigação prevista nos arts. 615 e 616 do RICMS/PR, com a redação dada pelo Decreto Estadual 6.891/2012, mantendo seu direito à apuração do crédito presumido, na forma prescrita pela Lei Estadual 14.985/2006.

2. Observa-se que, na petição inicial, não há indicação de qualquer notificação ou ato praticado, ou que esteja na iminência de ser praticado, pelo Secretário de Estado da Fazenda, capaz de violar suposto direito líquido e certo do contribuinte, apto a justificar a impetração, ainda que na forma preventiva, limitando-se a impetrante a discorrer sobre o direito a garantir que os créditos presumidos de ICMS, a título de benefício fiscal instituído pela Lei 14.985/2006, sejam contabilizados no momento da apuração do crédito tributário.

3. O Secretário de Estado, agente político titular da pasta responsável pela administração tributária e implantação de políticas fiscais, no âmbito estadual, não detém atribuição legal específica para o exercício de função de arrecadação, fiscalização ou lançamento do ICMS.

4. Sobre o tema, a orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que o Secretário de Estado não possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se pretende evitar o lançamento de tributos estaduais, haja vista que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito (MS 4.839/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER). Precedentes: AgInt no RMS 64.072/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020; RMS 54.996/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019.

5. De outro lado, inexiste possibilidade de aplicação da teoria da encampação em face da hierarquia do Secretário de Estado sobre agentes fiscais vinculados à pasta, na medida em que compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário.

6. Importante consignar, por fim, que os recursos em mandado de segurança dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça são apreciados em sede de jurisdição ordinária, o que enseja o conhecimento de ofício de questões de ordem pública, entre elas a alusiva às condições da ação, no caso, especificamente, a relacionada com a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora (AgInt no RMS 53.867/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 3.4.2019).

7. Em caso absolutamente idêntico, inclusive envolvendo as mesmas partes, cita-se, ainda, o RMS 58.703/PR, da relatoria do eminente Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/08/2022.

8. Nesse contexto, mantém-se, na íntegra, a decisão agravada, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, pela ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

9. Agravo interno do contribuinte a que se nega provimento.”

(AgInt no RMS n. 51.711/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA ALÍQUOTA ESPECIAL MAJORADA DO ICMS, EM OPERAÇÕES COM ÁLCOOL COMBUSTÍVEL. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PARA FIGURAR, COMO AUTORIDADE IMPETRADA, NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO ORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 03/11/2021.

II. No voto condutor do acórdão embargado, o Superior Tribunal de Justiça, de ofício, jugou extinto o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, e julgou prejudicado, em consequência, o Recurso Ordinário, com fundamento na atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança que visa afastar a exigência de tributo reputada ilegítima, sendo inaplicável, outrossim, a teoria da encampação. A propósito da questão suscitada nos presentes Declaratórios, consta do acórdão embargado precedente de cuja ementa destaca-se o entendimento de que "não é possível facultar a emenda da inicial para que a parte indique corretamente a autoridade indicada como coatora quando tal modificação implicar alteração da competência jurisdicional para processamento da impetração" (STJ, AgInt no RMS 35.432/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/11/2020).

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS n. 67.101/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Ademais, em se tratando de norma simétrica de reprodução obrigatória sobre a competência originária (a
rt. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará), não resta dúvida que sua violação afronta também competência estabelecida na Constituição Fedreal, o que afasta a presença dos requsitos da
Súmula n.º 628 do STJ, para finalidade de aplicação da teoria da encampação.

Assim, entendo que o caso concreto não se encontra dentre aqueles contemplados na finalidade de aplicação do art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará, e não pode ser aplicada a “teoria da encampação”, sob pena de afronta a previsão constitucional.

Isto porque, reconhecer a legitimidade pássiva do Secretário Estadual da Fazenda acabaria por transeferir ao Tribunal a competência para apreciar atos de seus subornidas hirarquicos, o que não condiz com a verdadeira finalidade da norma constitucional.

Assim, entendo configurada a ilegitimidade passiva
ad causa
dos Secretários de Estado da Fazenda e Segurança Pública, para figurar como autoridade coatora no polo passivo da presente impetração, posto que não foram carreados autos prova preconstituita de que o ato impetrado é originário do Secretário do Estado da Fazenda Estadual.

Outrossim, enta Relatora também entendeu que não havendo indicação de outras autoridades no polo passivo da impetração ou do Estado do Pará, como parte interessada, para o proesseguimento do feito, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, posto que não cabe ao Juduciário a emenda da inicial para realização da correção do polo passivo nestes casos, seja porque há verdadeira alteração da competência do órgão juridicional, considerando que não compete
in casu
ao Tribunal apreciar o presente
Writ,
como também porque implicaria em indevida correção do polo passivo pelo Julgador, conforme precedente do Superior tribunal de Justiça sobre a matéria,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA ESPECIAL MAJORADA DO ICMS, EM OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF.
ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PARA FIGURAR, COMO AUTORIDADE IMPETRADA, NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado em 18/11/2016, contra o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no qual se pleiteia a declaração da alegada inconstitucionalidade do art. 51, II, i, do Decreto estadual 6.284/97, no que pertine à alíquota especial majorada do ICMS, em operações com energia elétrica, por suposta ofensa aos arts. 150, II, e 155, § 2º, III, da Constituição Federal, assim como a compensação dos valores recolhidos a maior, a título desse tributo. No acórdão recorrido o Tribunal de Justiça manteve o indeferimento liminar da petição inicial do Mandado de Segurança, por considerar incidente, na espécie, a Súmula 266/STF.

II. Sendo preventivo o mandado de segurança, desnecessária a existência concreta de ato coator, porquanto o receio de ato que venha a violar o direito líquido e certo da parte impetrante é suficiente a ensejar a impetração. Entretanto, in casu, diante da argumentação constante da impetração, não se verifica a existência de possíveis atos de efeitos concretos, a serem praticados pelo Secretário de Estado da Fazenda - a justificar a competência originária do Tribunal de Justiça -, tendentes a violar ou ameaçar suposto direito líquido e certo das impetrantes, a dar ensejo à impetração, ainda que na forma preventiva. Com efeito, as impetrantes não apontaram ato algum, de efeitos concretos, a ser praticado pela autoridade que se indica coatora - o Secretário de Estado da Fazenda -, a justificar a competência originária do Tribunal de Justiça. Apenas alegaram a suposta inconstitucionalidade do art. 51, II, i, do Decreto estadual 6.284/97, no que pertine à alíquota especial majorada do ICMS, em operações com energia elétrica. Assim, efetivamente incide, na espécie, a Súmula 266/STF ("Não cabe mandado de segurança contra lei em tese"), pelo que deve ser confirmado o acórdão recorrido, no particular, por sua conformidade com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, do REsp 1.119.872/RS (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/10/2010).

III.
É certo que a Primeira Turma do STJ, no julgamento do REsp 806.467/PR (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJU de 20/09/2007), decidiu que a indicação errônea de autoridade coatora, no polo passivo do mandado de segurança, é deficiência sanável. Entretanto, a jurisprudência mais recente desta Corte orienta-se no sentido de que a oportunidade para emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do writ, o que não se verifica, no presente caso. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.505.709/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2016; REsp 1.703.947/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017.

IV.
Na forma da jurisprudência do STJ, a aplicação, em sede de mandado de segurança, da regra contida no § 3º do art. 64 do CPC/2015, correspondente ao § 2º do art. 113 do CPC/73, de modo a autorizar o magistrado a encaminhar o processo ao Juízo competente, acaso reconheça sua incompetência absoluta, somente se dá nos casos em que houve mero erro de endereçamento do writ - porque, nas situações em que há indicação equivocada da autoridade impetrada, tal providência importaria em indevida emenda à petição inicial da impetração, já que seria necessária a correção do pólo passivo -, e também nos casos em que, após excluída, do Mandado de Segurança, autoridade com prerrogativa de foro, remanesça autoridade, indicada na petição inicial, sem prerrogativa de foro. Precedentes do STJ
(
PET no MS 17.096/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 05/06/2012; AgRg no MS 20.134/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 02/09/2014; AgRg no MS 12.412/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 17/09/2015; MS 21.744/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/10/2015)
.

V. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgRg no RMS 36.846/RJ (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJe de 07/12/2012), decidiu que, no regime do lançamento por homologação, a iminência de sofrer o lançamento fiscal, acaso não cumpra a legislação de regência, autoriza o sujeito passivo da obrigação tributária a impetrar mandado de segurança contra a exigência que considera indevida. Nesse caso, porém, autoridade coatora é aquela que tem competência para o lançamento ex officio, que, certamente, não é o Secretário de Estado da Fazenda.

VI.
Sobre a teoria da encampação - que mitiga a indicação errônea da autoridade coatora, em mandado de segurança -, a Primeira Seção do STJ, nos autos do MS 10.484/DF (Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJU de 26/09/2005), firmou o entendimento de que tal teoria apenas se aplica ao mandado de segurança, quando preenchidos os seguintes requisitos, cumulativamente:
(a) existência de subordinação hierárquica entre a autoridade que efetivamente praticou o ato e aquela apontada como coatora, na petição inicial; (b) manifestação a respeito do mérito, nas informações prestadas; (c)
ausência de modificação de competência, estabelecida na Constituição, para o julgamento do writ, requisito que, no presente caso, não foi atendido.

VII. Nos termos da jurisprudência do STJ, o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança que visa afastar a aplicação de alíquota especial majorada do ICMS. Nesse sentido: STJ, RMS 29.490/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2009; RMS 32.342/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2011; AgRg no RMS 30.771/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/11/2016.

VIII. Mantida a extinção do Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, não cabe ao STJ pronunciar-se sobre o mérito da causa, porquanto tal seria incompatível com a decisão tomada. Nesse contexto, também não se justifica o sobrestamento do feito, até o julgamento do Recurso Extraordinário 714.139/SC, pelo STF, na forma estabelecida pelo art. 1.030, III, do CPC/2015.

IX. Recurso Ordinário improvido.”

(RMS 59.935/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)

Por final, esta Relatora entendeu que
não houve indicação de qualquer ato concreto desfavorável aos seus associados, muito menos carreou aos autos documentos comprovando a existência da exação, pois se restringe a atacar os dispositivos legais que regulam a matéria, aduzindo a existência de inconstitucionalidade e ilegalidade.

No entanto, o Mandado de Segurança, por natureza, tem a finalidade de impugnar atos de efeitos concretos de agentes públicos, por existência de inconstitucionalidade, ilegalidade, ilicitude ou arbitrariedade, por conseguinte, não se presta a impugnação de normas abstratas que transmitem comandos gerais.

É que no ordenamento jurídico pátrio, a impugnação destas normas ocorre na via da ação declaratória de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, conforme ocorrido com a ADC n.º 49, onde o Supremo Tribunal Federal está apreciando a constitucionalidade de norma com redação idêntica a impugnada (art. 12, inciso I, da Lei Complementar n.º 87).

Inclusive a matéria foi objeto da Súmula n.º 266 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.”

Nesse sentido, há vários precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:

“E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO, EM CARÁTER PREVENTIVO, CONTRA FUTURA APLICAÇÃO DE NORMAS CONSTANTES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO EM TESE - INADMISSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, RESTANDO PREJUDICADA, EM CONSEQÜÊNCIA, A APRECIAÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO. - Os princípios básicos que regem o mandado de segurança individual informam e condicionam, no plano jurídico-processual, a utilização do ‘writ’ mandamental coletivo. - Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles - como as leis ou os seus equivalentes constitucionais - que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. - O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.”

(MS 23785 AgR-QO, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2002, DJ 27-10-2006 PP-00031 EMENT VOL-02253-02 PP-00240 RTJ VOL-00201-01 PP-000150 LEXSTF v. 29, n. 337, 2007, p. 154-160)

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 266. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 35935 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018) “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”

(MS 34432 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017)

“EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Resposta proferida pelo CNJ em sede de consulta. Caráter normativo, genérico e abstrato. Súmula nº 266/STF. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica das respostas proferidas pelo CNJ em sede de consultas. Aplicação da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido.”

(MS 32694 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 08-06-2015 PUBLIC 09-06-2015)

“Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Mandado de segurança impetrado contra lei em tese. 4. Não cabimento. 5. Incidência da Súmula 266/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(MS 29345 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

“E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – RESOLUÇÃO CNJ Nº 80/09 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.”

(MS 28293 ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Assim, forçoso é concluir que os fundamentos apresentados no arrazoado não são hábeis a reforma da decisão agravada, face a ilegitimidade passiva
ad causam,
como também, por ser incabível mandado de segurança na espécie, na forma da Súmula
n.º 266 do Supremo Tribunal Federal.

A
nte o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos de ilegitimidade passiva
ad causa
dos Secretários de Estado da Fazenda, para figurar no polo passivo da impetração do
Writ,
e diante da ausência de comprovação de ato concreto atribuível a autoridade apontada como coatora, o que evidência a aplicação da Súmula
n.º 266 do Supremo Tribunal Federal, o que ensejou o indeferimento da inicial, e a extinção do processo, sem resolução do mérito,
na forma do art. 330, inciso II, c/c art. 485, inciso VI, do CPC/15, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA,
assinatura na data e hora constantes do registro nos sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 16/04/2023